Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIVORCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. CUSTEIO DE BENFEITORIAS. ALTERAÇÃO DE NOME. PARTILHA DE DÍVIDAS E EXCLUSÃO DE BEM PARTICULAR ADQUIRIDOS ANTES DO CASAMENTO OU RECEBIDOS POR HERANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Havendo provas de benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro e sem prova de quem os custeou, os valores devem ser partilhados igualmente entre os ex-cônjuges.
2. O nome é direito personalíssimo, não podendo a sentença que decreta o divórcio impor a ex-cônjuge que mantenha o nome de casado.
3. No regime de comunhão parcial, para a partilha de dívida é necessária a prova de que tenham sido contraídas na constância da sociedade conjugal e tenham subsistido após a separação. Outrossim, para a exclusão de bens da partilha é pressuposto a prova de que de se trata de bens particulares, adquiridos antes do casamento ou recebidos por herança.
4. Recursos conhecidos e não provido o interposto pelo autor e provido em parte o interposto pela ré.